Tribunal: TJSP
Processo: 2232854-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Bombeiro – Exercício de 2013 – Decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa referentes à denominada Taxa de Bombeiro – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento - Exigibilidade da cobrança da Taxa de Bombeiros já reconhecida em sede de ADI, especificamente no Município de Bauru, devendo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Bombeiro – Exercício de 2013 – Decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa referentes à denominada Taxa de Bombeiro – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento - Exigibilidade da cobrança da Taxa de Bombeiros já reconhecida em sede de ADI, especificamente no Município de Bauru, devendo, portanto, em atenção à segurança jurídica e à coisa julgada, ser aplicado o pronunciamento pela constitucionalidade da cobrança, exarado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 643.247), apenas aos fatos geradores ocorridos após a sua prolação - Decisão alterada, no termos da fundamentação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232854-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravado PAGANI COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232854-68.2019.8.26.0000 (Na). 2
Agravo de Instrumento n. 2232854-68.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Bauru.
Agravada: Pagani Comércio Administração e Urbanismo Ltda.
Voto n. 30.819.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
e Taxa de Bombeiro Exercício de 2013 Decisão de primeiro
grau que reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa
referentes à denominada Taxa de Bombeiro Insurgência da
Municipalidade Acolhimento - Exigibilidade da cobrança da
Taxa de Bombeiros já reconhecida em sede de ADI,
especificamente no Município de Bauru, devendo, portanto, em
atenção à segurança jurídica e à coisa julgada, ser aplicado o
pronunciamento pela constitucionalidade da cobrança, exarado em
sede de repercussão geral pelo STF (RE 643.247), apenas aos fatos
geradores ocorridos após a sua prolação - Decisão alterada, no
termos da fundamentação - Recurso provido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, nos autos da
ação de execução fiscal (proc. n. 10510509-36.2008.8.26.0071, do Setor de Execuções
Fiscais da Comarca de Bauru), que move em face de PAGANI COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA., apresenta recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade das certidões
de dívida ativa referentes à denominada Taxa de Bombeiro. Aduz, em síntese, que houve o
reconhecimento pelo STF acerca da constitucionalidade da taxa de bombeiros exigida,
devendo ser respeitada a coisa julgada. Ao término, pugna pelo provimento do presente
recurso, para o fim de reformar-se a r. decisão agravada, nos termos propostos.
O prazo para apresentação de contraminuta decorreu in albis
(fl. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232854-68.2019.8.26.0000 (Na). 3
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Com efeito, a pretensão recursal ora sub judice merece ser
acolhida.
Senão, vejamos.
Assiste razão à Municipalidade quando alega que a cobrança
da Taxa de Bombeiros no Município de Bauru é legítima, pois já houve o reconhecimento
de sua constitucionalidade em sede de ADI, devendo ser respeitada a coisa julgada.
No tocante a tal questão, embora o STF, em sede de
Repercussão
Geral
(RE
643.247,
DJ.
03.08.2017),
tenha
reconhecido
a
inconstitucionalidade da cobrança em testilha, há certa peculiaridade no Município de
Bauru que não foi considerada pela douta magistrada a quo.
De fato, verifica-se que a Taxa de Bombeiros em Bauru foi
instituída pela Lei Municipal no 5.076/2003 que, por sua vez, teve sua constitucionalidade
contestada por meio de ADI (115.275-0/8), que acabou sendo julgada improcedente por
este Egrégio Tribunal, decisão esta confirmada pelo Colendo STF, em 2008, o qual
reconheceu, portanto, a constitucionalidade da norma em sede de Recurso Extraordinário,
em caráter definitivo (consulta realizada no site do STF).
Logo, a cobrança no município de Bauru referente à
respectiva taxa era respaldada em pronunciamento judicial, cujos efeitos operados foram
“ex tunc”.
Assim, considerando-se o princípio da segurança jurídica,
não se pode permitir que o pronunciamento exarado posteriormente, em 2017, pelo
Colendo STF, em sede de Repercussão Geral e controle difuso, o qual alterou seu
entendimento sobre a questão, passando a considerar inconstitucional a respectiva taxa de
bombeiros (RE 643.247), tenha o condão de retroagir para atingir decisão já acobertada
pelo manto da coisa julgada, sobretudo quando já superado o prazo da ação rescisória!
Logo, a melhor interpretação a ser feita, de forma a
compatibilizar os institutos processuais referidos (segurança jurídica e coisa julgada) é a de
que a decisão proferida em sede de Repercussão Geral, no que toca ao Município de Bauru,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232854-68.2019.8.26.0000 (Na). 4
tenha sua aplicação garantida apenas para os fatos geradores futuros à sua prolação.
Dessa forma, e considerando-se que a cobrança da Taxa de
Bombeiro nos presentes autos refere-se aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, descabe outra
ilação, senão a de que se afigura legítima sua exação, na esteira do que alega o douto
procurador recorrente, razão pela qual merece reforma a r. decisão recorrida.
Sem maiores delongas, portanto, é de rigor o acolhimento do
presente recurso, reformando-se a r. decisão impugnada, nos termos da fundamentação
supra.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.